Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727746-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA CUNHA REGO RECORRIDOS: MARCOS CUNHA REGO, PATRICIA CUNHA REGO FILGUEIRAS POHL, CELITA DA CUNHA REGO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “dissolver o condomínio existente entre as partes e autorizar a venda particular do imóvel descrito como unidade “B”, do lote n. 02, Conj 02, da quadra 26, do SMPW/SUL – Brasília-DF, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 25.886, devendo ser respeitado o valor de avaliação” (ID 74362270). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável conhecer de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se é cabível a suspensão deste feito até julgamento final de ação trabalhista; e (iv) se é viável a extinção de condomínio existente entre as partes sobre o imóvel objeto de discussão nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado. 4. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos e concluiu pela viabilidade da extinção de condomínio existente entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 5. Inexiste prejudicialidade externa apta a autorizar, à luz do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a suspensão do presente feito até julgamento de ação trabalhista ajuizada contra a ré/apelante. Preliminar de suspensão do feito afastada. 6. É direito potestativo do condômino a promoção da extinção do condomínio existente entre as partes por meio da alienação judicial da coisa comum, à luz dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil. 7. Não se acolhe a alegação de que a alienação do imóvel objeto de discussão nos autos seria inviável diante do direito real de habitação conferido ao cônjuge supérstite. A própria viúva anuiu, em contestação, com a extinção do condomínio e subsequente alienação do bem imóvel. 8. O imóvel em discussão sequer é o local de residência do cônjuge supérstite, o qual, inclusive, declarou nos autos que reside em local diverso. Afasta-se a alegação de que alienação do imóvel seria inviável à luz da garantia legal conferida ao bem de família. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.831 do Código Civil, alegando falta de interesse de agir da parte recorrida em pedir a dissolução de condomínio, devido à existência de direito real de habitação. Assevera que se trata de bem de família. Indica, ainda, afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos do Constituição Federal. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, 6o, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de observância ao cumprimento da função social da propriedade. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido MARCOS CUNHA REGO pede a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.831 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75915646): (...) apenas a ré/apelante Tatiana Cunha Rego se opõe à alienação do imóvel, sob os argumentos, em suma, de que a viúva (ré/apelada) gozaria de direito real de habitação sobre o referido bem, além de que tal imóvel consistiria em bem de família. Essas alegações não se sustentam. A uma, porque a ré/apelante sequer goza de legitimidade, à luz do art. 17, para postular o reconhecimento de eventual direito de real de habitação de titularidade de sua genitora. A duas, porque a própria viúva (ré/apelada), ao ID 74362240, expressamente anuiu com a extinção do condomínio e subsequente alienação do bem imóvel. A três, porque o imóvel objeto de discussão nos autos sequer é o local de residência do cônjuge supérstite (Celita da Cunha Rego, ré/apelada), que declarou nos autos que reside na QNJ 34, Casa 12, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Dessa forma, como bem assentado na r. sentença, “o imóvel também não é bem de família, pois o núcleo familiar não reside no local, nem mesmo a requerida que tanto resiste à venda do imóvel, id. 217999542” (ID 74362270). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos do Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004